Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

2. A agravante comprovou a situação fática excepcional na qual se insere a menor a justificar a fixação da guarda provisória em seu favor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.